Tribunal: TJSP
Processo: 1002305-90.2019.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES - Irresignação da parte autora - Alegação de que o acórdão possui erro material e omissão – Sucumbência recíproca afastada pelo juízo a quo em embargos de declaração – Majoração dos honorários sucumbências que se balizou em premissa equivocada – Vícios reconhecidos e supridos - Inteligência do artigo 85, §11o, do CPC - Embargos da autora

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES - Irresignação da parte autora - Alegação de que o acórdão possui erro material e omissão – Sucumbência recíproca afastada pelo juízo a quo em embargos de declaração – Majoração dos honorários sucumbências que se balizou em premissa equivocada – Vícios reconhecidos e supridos - Inteligência do artigo 85, §11o, do CPC - Embargos da autora acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1002305-90.2019.8.26.0157/50002,
da
Comarca de Cubatão, em que é embargante NEWILMA APARECIDA
PINTO DE AQUINO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CUBATÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte
decisão:
"Acolheram
os
embargos.
V.
U.
",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no:
1002305-90.2019.8.26.0157/50002
Embargantes:
NEWILMA APARECIDA PINTO DE AQUINO
Embargados:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Comarca:
CUBATÃO

Voto no:
29251
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EFEITOS
INFRINGENTES - Irresignação da parte autora
- Alegação de que o acórdão possui erro
material e omissão
Sucumbência recíproca
afastada pelo juízo a quo em embargos de
declaração

Majoração
dos
honorários
sucumbências que se balizou em premissa
equivocada
Vícios reconhecidos e supridos -
Inteligência do artigo 85, §11o, do CPC -
Embargos da autora acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por NEWILMA
APARECIDA PINTO DE AQUINO ao v. acórdão de fls. 25/29, que
acolheu os embargos de declaração anteriormente aposto por ela
para reconhecer o direito à majoração dos honorários
sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, p. 11 do Código de
Processo Civil.
Sustenta a parte autora, ter havido omissão e erro material no
acórdão hostilizado por ter sido afastada a sucumbência recíproca
e, portanto, os honorários sucumbenciais devem ser suportados
integralmente pela Municipalidade.
Manifestação do Município de Cubatão quanto ao recurso da
adversa às fls. 19/21.
É, em síntese, o relatório.
Admitem-se embargos de declaração nas hipóteses elencadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, que assim dispõe:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.” No presente caso,
merece reforma o v. acórdão para que seja
sanado
o
erro
material
e
a
contradição
apontados, em partes.
E no presente caso, com razão a embargante, há omissão e erro
material,
pois
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais recursais balizou-se em premissa equivocada.
Com efeito, a r. sentença de fls. 1.503/1.508 reconheceu
inicialmente a ocorrência de sucumbência recíproca. Todavia, a
decisão dos embargos de fls. 1.540/1.541, reconheceu o erro
material e imputou integralmente à ré os ônus sucumbenciais,
senão vejamos:
“Vistos,
I RELATÓRIO
Os
embargos
de
declaração
devem
ser
conhecidos, porque tempestivos, e no mérito
devem ser acolhidos.
Há erro material na parte dispositiva da
sentença, na medida em que os pedidos
formulados pela autora foram acolhidos, razão
pela qual não deverá responder por ônus
sucumbencial.
Ante
o
exposto,
ACOLHO
os
embargos
declaração opostos pela parte autora para fazer
constar o seguinte dispositivo:
III- DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil para condenar o réu a conceder
aposentadoria especial à autora quanto ao
cargo de orientador educacional, matrícula
26756/9, desde o requerimento administrativo
em 21 de maio de 2017 [fls.29 e 92/93],
porque preenchido o tempo especial exigido por
lei [CF, art. 40, §5o, com a redação dada pela EC
n.
20/1998],
bem como a proceder os respectivos pagamentos de aposentadoria
desde 10 de maio de 2017, com compensação
de eventuais proventos recebidos em atividade
no período.
Dispensável o exame da probabilidade do
direito
pela
fundamentação
supra,
sendo
evidente o perigo de dano, dada a natureza
alimentar, e reversível a medida, sem desprezar
o
fato
da
irreversibilidade
fática
reversa,
DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela,
determinando implantação do benefício, no
prazo de quinze dias úteis.
A força coercitiva das astreintes não maximiza,
por si, a oportunidade do cumprimento.
Ademais, tratando-se de órgão público, por se
presumir obediência à legalidade, necessária a
constatação da recusa ao cumprimento de ofício
judicial, meio alternativo de cumprimento, por
não mais depender da vontade da autarquia.
Sem prejuízo, o descumprimento do provimento
judicial,
se
ocorrer,
configurará
hipótese
prevista no art. 77, § 2o, do Código de Processo
Civil. Os cálculos das prestações em atraso, observando-se a prescrição quinquenal,
deverão obedecer a disciplina seguinte.
Juros de mora, a contar da citação [Súmula 204
do STJ], conforme art. 5o da Lei n. 11.960/09
[STJ, RESP 1.270.439].
Correção
monetária
incidirá
a
contar
do
vencimento de cada prestação e será calculada
pelo IPCA-E [interpretação do RE n. 870497
pelo REsp n. 1495146], ressalvada alteração da
interpretação dos temas 810 e 905 acerca da
matéria ao tempo da homologação do cálculo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão da sucumbência, a ré suportará o
eventual reembolso das despesas processuais e
o pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo legalmente
previsto do valor da condenação, na forma do
art. 85, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil.”
Dessa forma, com vistas a sanar a omissão e o erro material
ocorrido na decisão ora guerreada e, consequentemente, majorar
os honorários sucumbenciais a que tem direito a parte autora, fixo
o percentual destes em 12% (doze por cento) do valor da
condenação a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos
do art. 85 p. 4o do Código de Processo Civil.
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator